Tribunal: CARF
Processo: 13227.720018/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720018/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.417 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
KARINE CASSOL RAPOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 3/9,
ano-calendário 2011, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de despesa de atividade rural não comprovada.
Foi apresentada impugnação e a DRJ/JFA julgou a impugnação improcedente,
conforme Acórdão 09-58.229, fls. 196/208.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão em 18/11/15, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 211, no qual consta no carimbo dos correios a data de 19/11/15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720018/2015-11
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720018/2015-11

Foi apresentado recurso voluntário em 22/12/15 (Termo de Solicitação de Juntada
à fl. 212), fls. 213/226, no qual a recorrente afirma que foi cientificada em 20/11/15 e o recurso é
tempestivo, com fundamento no art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente afirma que o recurso é oferecido com fundamento no art. 33
do Decreto n° 70.235/72, que dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, não apresentada qualquer argumento no sentido de que o recurso foi
oferecido no prazo legal de 30 dias.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 211, considerando a data do carimbo
dos correios, a contribuinte foi cientificada do Acórdão de Impugnação em 19/11/15, quinta-
feira. Desta forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 20/11/15, sexta-
feira, terminando em 19/12/15, sábado, prorrogando-se automaticamente para o dia 21/12/15,
segunda-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 22/12/15 (Termo de Solicitação
de Juntada à fl. 212), terça-feira, sendo, portanto, intempestivo.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720018/2015-11

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital